Tribunal: TJDFT
Processo: 0709078-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DO SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL APTO À COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO SERVIDOR AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, EM ÂMBITO INDIVIDUAL. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da autora/recorrente (ID 16924396).
2. Trata-se de recurso ajuizado pela autora contra a sentença que declarou extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, com fundamento na complexidade da causa, em razão da necessidade de perícia.
3. A legislação distrital prevê que “o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade” (art. 79 da LC 840/11).
4. A concessão dos referidos adicionais é regulamentada por meio do Decreto Distrital no 32.547/2010, o qual prevê, em seu artigo 3o, que as condições de insalubridade ou periculosidade devem ser aferidas por meio de perícia no local de trabalho e elaboração de laudos técnicos.
5. No caso em comento, inexiste nos autos Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho reconhecendo o direito da autora ao recebimento do Adicional de Periculosidade.
6. O fato de a autora já ter recebido adicional de insalubridade em algum momento não afasta a necessidade da formalização do referido Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho reconhecendo que, atualmente, a autora exerce atividade em condições insalubres.
7. Destaca-se que, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incabível a condenação do réu ao pagamento de adicional de insalubridade em relação a período anterior a formalização do referido Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho. Precedentes: AgInt no REsp 1702492/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 26/11/2018; REsp: 1719662 SP 2018/0014122-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 02/08/2018; PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/04/2018.
8. Revelando-se indispensável a produção de prova pericial complexa que afira as condições habituais de trabalho, no local de atividade do pleiteante, verifica-se a incompetência do Juizado Especial de Fazenda Pública para o processamento e julgamento da lide.
9. Nesse contexto, não merece reforma a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.